Tribunal: STF
Processo: HC 191209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Renan Bortoletto, em favor Marcos Antonio Barbosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC n. 599.628/SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito descrito nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. o 29, caput, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa postulou ao juízo de origem a concessão de prisão domiciliar ao apenado, haja vista ser portador de HIV.
    O pedido foi indeferido. (eDOC 4)
    Impugnou-se a decisão por meio de habeas corpus impetrado no TJSP, que denegou a ordem. (eDOC 5)
    Daí o manejo de novo writ no STJ. Na ocasião, a defesa argumentou que com a superlotação e precariedade nas condições de higiene e saúde do presídio, o estado de saúde do réu poderia se agravar, haja vista o alto risco de contágio em larga escala do Coronavírus.
    O mandamus não foi conhecido. (eDOC 7)
    Sobreveio agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, em que pese a alegação do agravante de ser portador de HIV, a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente.
    2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes.
    3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 6)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da prisão domiciliar ao apenado, haja vista seu estado fragilizado de saúde.
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa busca a concessão de prisão domiciliar ao réu para cumprimento de sua reprimenda, por ser portador de HIV, enquadrando-se nos requisitos da Recomendação nº 62 do CNJ.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O juízo de origem indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
    “O pedido não comporta acolhimento, senão vejamos:
    A Recomendação nº 62/2020 do CNJ em seu art. 4º, inciso I, alíneas "a" e "b", não impõe aos magistrados a soltura dos presos pertencentes a grupo de risco do coronavírus e que se encontrem custodiados em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade. Trata-se apenas de uma orientação para que os magistrados considerem reavaliar as prisões provisórias nesses casos, diante do contexto de pandemia do coronavírus. Contudo, essa reavaliação deve ser feita com base na análise dos autos no caso concreto e não meramente no pertencimento do réu a um dos grupos vulneráveis pela COVID-19.
    A prisão cautelar do réu está devidamente justificada para o resguardo da ordem pública, seja para evitar a reiteração criminosa ou para resgatar a estabilidade social. Vale ressaltar que a prisão preventiva dos réus foi recentemente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP (fls. 1800/1801), decisão fundamentada à qual me reporto na íntegra.
    O acusado foi condenado a 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter participado do homicídio de um policial militar em contexto de pagamento de dívida que tinha com o Primeiro Comando da Capital. Diante desse cenário, evidente a periculosidade do acusado, o qual possui vínculo com o crime organizado, sendo indispensável sua segregação cautelar.
    Posto isso, mantenho a prisão preventiva do réu, nos termos da fundamentação supra.
    2. Regularizados os autos, remetam-se ao. E. TJSP para julgamento dos recursos de apelação”. (eDOC 4)
    Por sua vez, o TJSP denegou o Habeas Corpus n. 2120353-40.2020.8.26.0000 nos seguintes termos:
    “MARCOS foi condenado a cumprir a pena de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal.
    Em julgamento realizado no dia 5.6.2020 esta Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena do paciente para dezoito anos de reclusão.
    No acórdão foi mantida a prisão preventiva, pois remanesciam presentes os fundamentos que deram origem à sua decretação, agora realçados com a confirmação da condenação.
    Feitos esses registros, não é possível a concessão de prisão domiciliar. 
    Com efeito, não se cuidou de demonstrar, concretamente, que o paciente, que está preso cautelarmente em função da prática de grave crime de homicídio qualificado e, de acordo com os elementos existentes nos autos digitais da ação penal mencionada na impetração, é reincidente e portador de maus antecedentes, apresente quadro de saúde debilitado, não esteja recebendo no sistema prisional os cuidados de que necessita, ou mesmo, que o respectivo estabelecimento prisional esteja enfrentando qualquer tipo de anormalidade frente à pandemia do coronavírus.
    Acrescenta-se que em comunicado enviado à Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que já adotou todas as medidas necessárias para prevenir e combater os efeitos da pandemia junto à população carcerária do Estado de São Paulo.
    (…)
    De modo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta via”. (eDOC 5)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – homicídio praticado contra policial militar em contexto de pagamento de dívida que tinha com a facção criminosa popularmente conhecida por Primeiro Comando da Capital -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Cumpre registrar, ainda, que a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, ante a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que é reincidente e possui maus antecedentes.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, há notícia nos autos de que a Secretaria da Administração Penitenciária esteja cumprindo todas as exigências para evitar a propagação de contágio comunitário dentro do presídio.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente